Tribunal: TJBA
Processo: 0001205-32.2011.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001205-32.2011.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA GUIMARAES DE SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485 DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 485, §1º, DAQUELE DIPLOMA LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001205-32.2011.8.05.0077
,
tendo como Apelante
PATRÍCIA GUIMARÃES DE SANTANA DOS SANTOS
,
sendo
Apelado o
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.